Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731931-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESIREE PEREIRA DA FONSECA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Desiree Pereira da Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 163891696 do processo n. 0708261-46.2021.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Colégio Ideal Ltda. - EPP contra a agravante, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de declaração de nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento e deferiu a penhora dos rendimentos da agravante no limite mensal de 10% (dez por cento) do importe líquido. Em suas razões recursais (ID 49703359), a agravante requer a concessão de gratuidade de justiça ao argumento de que em julho de 2023, ou seja, em data posterior a realização dos bloqueios judiciais em sua conta, ficou desempregada e, portanto, encontra-se sem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua filha. Em relação ao pedido de declaração de nulidade da citação por edital, sustenta que não foram esgotados os meios ordinários de sua localização pelo Juízo a quo, na medida em que apenas foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas Renajud, Infojud e Siel. Sublinha não ter sido realizada tentativa de contato por meio do número de telefone celular/WhatsApp apresentado pela exequente e também informado na consulta ao sistema SIEL. No que diz respeito à penhora de sua remuneração, entende ser medida incabível e ressalva que “todas as verbas depositadas em sua conta-corrente eram oriundas de seus proventos que tinha como assalariada, antes de sua demissão”. Colaciona precedentes do STJ que entende amparar suas teses. Destaca estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida, declarando-se a nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 49730720. Posteriormente, as partes requereram a homologação de acordo entabulado com o fim de pôr termo à lide (ID 52772546). Ao ID 53019535, em 31/10/2023, esta Relatoria esclareceu à recorrente que o pedido homologatório deveria ser dirigido e analisado pelo Juízo de origem e assim abriu prazo para manifestação quanto à permanência do interesse recursal (ID 53019535). Por meio da petição ao ID 53729397, de 22/11/2023, a agravante se manifestou pela desistência do recurso quanto ao pleito de homologação, preservando-se seu interesse quanto ao pleito de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0708261-46.2021.8.07.0020) no dia 20/11/2023 (ID 177997676), ou seja, antes da manifestação da agravante neste recurso. A prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Assim, em razão da superveniência de sentença, que homologou o acordo entabulado entre as partes, forçoso reconhecer a perda superveniente, de forma integral, do objeto do presente recurso. Nota-se, a decisão agravada (cognição sumária) foi substituída pela sentença (cognição exauriente). Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora